Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729891-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO FRANKLIN RIBEIRO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade. busca pessoal e domiciliar fundamentadas. preliminar rejeitada. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para usuário. Tese rejeitada. Dosimetria. Pena proporcional. Fundamentação concreta. Recurso da defesa desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) nulidade da busca pessoal e domiciliar efetuada (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas e apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06); (iii) reduzir a pena imposta pelo afastamento das análises desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal/veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos fornecidos por denúncia anônima e corroborada pro manobra brusca e repentina do acusado com o evidente intuito de se afastar da guarnição policial. 4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu. 5. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade, principalmente quando corroborados por outras provas dos autos. 6. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime e evitar a desclassificação do tráfico para uso de entorpecentes, ainda que observado o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, sobre o assunto. 6. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. 6.1 Como sabido, não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, qualquer parâmetro objetivo fixo e de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.2. Assim, diante da ausência de fórmulas rígidas, respeitada certa discricionariedade para a sua a apuração, a pena deve ser fixada de modo a efetivar a sua função retributiva, preventiva e reeducativa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, suscitando a ilegalidade da busca pessoal, diante da ausência de justa causa que comprovasse a ocorrência de atitude suspeitas por parte do recorrente. Defende que todas as provas colhidas são nulas, sendo cabível a absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de inexistir provas sobre a prática do crime de tráfico de drogas nem quanto à destinação diversa da droga para consumo próprio, sendo adequada a desclassificação para o crime de consumo pessoal; c) artigo 42 da Lei de Drogas, contestando a dosimetria da pena em razão da análise isolada da quantidade de entorpecente apreendido, sem a devida consideração conjunta de sua natureza. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 244 do CPP e 28, §2o, da Lei 11.343/200659 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, as circunstâncias em que apurada a conduta do réu denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao depósito de drogas no local. Desse modo, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. Nota-se, portanto, que a busca domiciliar não ocorreu de forma aleatória, mas foi baseada em circunstâncias prévias que justificaram o ingresso dos policiais na residência, ante as evidentes suspeitas de haver objetos ilícitos no local. Assim, de se afirmar que não há ilegalidade da colheita de provas, seja em razão da busca pessoal ou da busca domiciliar, razão pela qual, não há que se falar em nulidade do processo. .... In casu, considerando a existência de diversas denúncias pretéritas das condutas do réu corroborado pelo laudo definitivo dos entorpecentes (ID 63559292) concluiu pela apreensão do total de 03 (três) porções de maconha de massa líquida superior a 625 gamas (quantum mais de 15 vezes superior ao sugerido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro), e que os elementos do caso concreto não corroboram a compreensão de que o acusado seria apenas usuário, mantem-se a sentença na forma como proferida. Registre-se, ademais que, o fato de o acusado também ser usuário de drogas, em nada interfere na condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, isso porque, como afirmado, uma vez comprovado, como no presente caso, que o ora recorrente praticou qualquer uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/06, adequada a sua condenação pelo delito mais gravoso. Destarte, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitiva, bem como considerando que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda ao tipo legal previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, impõe-se a manutenção da sentença condenatória (Id 66508821). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 42 da Lei de Drogas, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: "no caso dos autos, a despeito da insurreição defensiva e até da forma que as fundamentações foram colocadas pelo sentenciante, ou seja, a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na forma do artigo 59 do Código Penal, e não especialmente com base no vetor único trazido no artigo 42 da Lei de Drogas, entendo que a motivação é suficiente a garantir a fixação da pena em patamar superior ao mínimo” (Id 66508821). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, também nesse ponto, demandaria análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023